Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso do título executivo cheque, tem prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85.
4. Não se confunde, todavia, a execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque, que possui prazo prescricional de 6 (seis) meses, com a ação de cobrança, com base no disposto no art. 205, §5o, inciso I, do CC, ou com a ação monitória, fundada em cheque prescrito (sem força executiva), cujo prazo prescricional é quinquenal, esta última, hipótese em análise.
5. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu em setembro de 2018. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve início apenas em setembro de 2019, de modo que seu curso se estenderá até setembro de 2024, o que afasta a necessidade, inclusive, da análise do transcurso do prazo à luz da Lei n. 14.010/2020, porque inexistente a prescrição da pretensão executiva intercorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.